Tribunal: TJDFT
Processo: 0751986-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MORA DA CREDORA. RECUSA INJUSTIFICADA. ART. 394 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que autorizou o depósito judicial das chaves e suspendeu a cobrança de alugueres e demais encargos da locação, diante da alegada recusa da locadora, ora agravante, em recebê-las, bem como da configuração, em tese, de mora do credor.
2. Nos termos da regra prevista no art. 4o da Lei no 8.245/1991, durante o prazo estabelecido em instrumento negocial, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. 2.1. No entanto, o locatário poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
3. No caso em exame os elementos de prova constantes nos autos revelam, em cognição sumária, que o locatário comunicou previamente sua intenção de rescindir o contrato, tendo desocupado o imóvel e retirado seus bens. No entanto, não entregou as chaves em razão de ter o locador se recusado a recebê-las. 3.1. Nesse contexto, embora o cumprimento das obrigações negociais seja um dever do locatário, é certo que o inadimplemento dos valores posteriores à desocupação do imóvel decorreu da mora da credora, nos termos da regra estabelecida no art. 394 do Código Civil, diante da recusa em receber as chaves. 3.2. Assim, é inviável atribuir ao locatário a responsabilidade pelos encargos da locação relativos ao período posterior à efetiva desocupação do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.